Tribunal: TJMT
Processo: 1000417-65.2023.8.11.0092
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000417-65.2023.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[FABIO JUNIOR DA SILVA - CPF: 021.108.011-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CACILDO SILVERIO DA SILVA - CPF: 861.348.761-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA [Resolução CNJ 154/2024]

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO
. RECURSO DA DEFESA.
SUFICIÊNCIA DE PROVAS.
APELO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal da defesa que desafia sentença que condenou
o
apelante pela prática do crime de
furto majorado pelo repouso noturno contra
genitor
idoso (CP, art. 155, § 1º, c/c o art. 183, III),
à pena de 0
2
anos
e 09 meses
de reclusão, em regime inicial semiaberto
, e 16
dias-multa.

2. Fatos relevantes:
(i)

vitima
agredida fisicamente pelo seu filho quando este tentou levar um botijão de gás da r
esidência para trocar em drogas, mas
desistiu, retornando, posteriormente,
durante a
madrugada e efetivou a subtração do objeto; (
ii
)
d
epoimento extrajudicial da vítima é prova de natureza não repetível em virtude do seu posterior falecimento
; (
iii
) as declarações da vítima foram corroboradas pelos depoimentos
testemunhal
e de informante colhidos em ambas as fases da persecução penal; (
iv
)
as versões apresentadas pelo apelante em seu interrogatório policial e judicial mostraram-se isoladas do conjunto probatório, além de dissonantes entre si; (
v
) a escusa absolutória prevista no art. 181
, II,
do CP é inaplicável ao caso por se tratar de vítima septuagenária, consoante art. 183, III, do mesmo Código.

3. Requerimento
do recurso:
absolvição por insuficiência de provas
por persistir dúvida sobre a suposta prática delitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A
quest
ão
em discussão consiste
: verificar se há provas suficientes para a condenação do apelante, considerando a alegada insuficiência de provas e a ausência de oitiva judicial da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
O depoimento extrajudicial da vítima, falecida antes da instrução processual, constitui prova não repetível e pode ser valorado em conjunto com os demais elementos probatórios, não violando o art. 155 do CPP.

6.
As declarações da vítima são c
orroboradas pelos depoimentos de
informante e do policial militar colhidos
em sede policial e judicial
, formando um conjunto probatório coeso e suficiente para embasar a condenação, porquanto comprovado que o recorrente subtraiu um botijão de gás do seu genitor, com 70 anos à época do fato, no período da madrugada.

7.
As versões apresentadas pelo apelante são contraditórias e isoladas do contexto probatório, não sendo capazes de gerar dúvida razoável que justifique a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso
conhecido e desprovido
.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art
.
155; CP, art. 155, § 1º, e
arts
. 181, II, c/c 183, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no HC n. 840070/ES,
DJe
18/09/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de apelação criminal interposta por
Fábio Júnior da Silva
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de
Alto Taquari
, nos autos da ação penal n.
1000417-65.2023.8.11.0092
, que o condenou pela prática do delito de furto
majorado pelo repouso noturno
contra ascendente idoso
, descrito no art. 155
,
§ 1º, c/c o art. 183, III, ambos

do Código Penal, à pena de
0
2
(
dois
) ano
s e 09 (nove) meses
de

reclusão
, em
regime inicial
semi
aberto
, e ao pagamento de
1
6

(dezesseis)
dias-multa
, no valor unitário mínimo (id.
227661343
).

Nas razões recursais,
o apelante almeja a sua absolvição
por insuficiência de provas,
em atenção ao princípio
in dubio pro reo
, uma vez que persiste dúvida sobre a suposta prática delitiva
(id.

227662205
).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público

pugnou pelo
desprovimento do recurso

(id.
227662207
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo
(id.
232723187
).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (
RELATOR
)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço do recurso interposto.

Emerge dos autos que
Fábio Júnior da Silva
foi denunciado pela prática do crime

tipificado no art. 155
, §
1
º,
c/c o art. 183, III, ambos

do
Código Penal
,
porque,
na madrugada de

05/12/2022, teria subtraído
, para si ou para outrem,
um botijão de gás pertencente à vítima Cacildo Silvério da Silva, s
eu pai, com 70 anos de idade,
no seguinte contexto:

“(...)

Extrai-se dos autos que o denunciado Fábio Júnior da Silva é filho da vítima Cacildo Silvério da Silva, de 70 anos de idade, a quem a lei confere obrigação de proporcionar zelo e cuidados à saúde e à integridade física.

Consta nos autos que no fatídico dia, o denunciado Fábio Júnior discutiu com a vítima Cacildo, por motivo de somenos importância, visto que pretendia subtrair um botijão de gás da vítima com a finalidade de dar-lhe aplicação diversa da finalidade.

De início, a vítima Cacildo impediu que Fábio subtraísse o botijão de gás, bem indispensável à adequada alimentação do idoso.

No momento, diante da atitude e resistência da vítima, o denunciado Fábio Júnior lesionou seu pai Cacildo mediante força física, com socos e ponta pés, causando-lhe lesões conforme vestígios no antebraço esquerdo, descritas no Exame de corpo de delito (id. 119869811) e fotografias anexas aos autos (id. 119869812 e id. 119869813).

Após as agressões, Fábio evadiu do local e a vítima Cacildo ligou para a guarnição da polícia militar que esteve presente no local.

Mais tarde, na madrugada do dia seguinte, o denunciado retornou à residência que habita com o pai Cacildo, e, aproveitando da ausência de vigilância, Fábio Júnior subtraiu para si bem móvel de pessoa idosa, consistente em um botijão de gás
.
(...)” (id.
227661781
).

Após regular instrução processual,
o magistrado julgou procedente a denúncia para condená-lo
pelo crime imputado.

Nesta instân
cia recursal, o apelante almeja

a sua absolvi
ção
por insuficiência de provas, com o argumento de que na residência onde morava com o seu pai havia dois botijões de gás, um dos quais lhe pertencia, de modo que não houve subtração, tampouco agressões contra o seu genitor
.

Ainda, argumenta que
a ausência da oitiva
da
vítima
em juízo
gera dúvidas sobre a suposta ocorrência do crime.

Contudo, o recurso não comporta provimento.

A
materialidade
do delito
e a autoria do apelante estão comprovadas
por meio do boletim de ocorrência
,
depoimento extrajudicial, relatos
testemunhais e interrogatório
s
colhidos durante a persecução criminal.

Na fase investigativa, a vítima
Cacildo Si
lvério da Silva
declarou que foi agredido com socos e pontapés por seu filho Fabinho porque ele queria levar à força o botijão de gás de sua residência provavelmente para trocar em drogas
, mas
desistiu e saiu. Porém, na madrugada, o seu filho retornou e levou o
botijão de gás
:

“
É pai de Fábio Junior da Silva e tem conhecimento de que ele é usuário de drogas; Que, ele diz que na noite de ontem foi agredido fisicamente por seu filho, também conhecido como Fabinho, isso tudo porque ele queria levar à força o botijão de gás de sua residência, provavelmente para trocar em drogas; Que, ele diz que não permitiu e o Fabinho então o agrediu com socos e pontapés, mas que desistiu naquele primeiro momento
de levar o botijão de gás e fugiu para a rua; Que, ele diz que ligou na polícia militar e eles o
buscaram
[na]
sua casa para lavratura do boletim de ocorrência; Que,
ele diz que mais tarde, já de madrugada, seu filho Fabinho voltou à sua casa e desta feita, levou o botijão de gás e ele não tentou impedir, pois já havia sido agredido e resolveu que não valia pena tentar impedir ele novamente, já que idoso e doente
; Que, ele diz que essa foi a primeira vez que seu filho o agride fisicamente, mas que
toda vez que ele fica "doido" por usar drogas ele leva coisas escondido de dentro de sua casa
, já que mora com ele
” (id. 227661769).

O exame de corpo de delito e as imagens
registradas
evidenciam hematomas no antebraço da vítima, conforme ids.
227661770, 227661771 e 227661772.

Luciana Luiza da Silva
, filha adotiva da vítima, relatou extrajudicialmente que
“
ficou sabendo que Fábio tinha o costume de agredir o pai, furtava pertences e vendia para comprar drogas
”
(id. 227662159).

Interrogado na fase policial,
o apelante

Fábio Júnior da Silva
aduziu que estava em casa e resolveu sair para tomar cachaça, ocasião em que seu pai tentou lhe impedir, porém “
ele forçou para sair e acabou por deixar marcas nos braços dele
”, “
estava bêbado e tinha usado maconha
” e, “
quanto ao botijão de gás, ele não se lembra se tentou tirar de dentro de casa ou não, mas a garrafa de café ele levou e admite que era pra vender e comprar mais droga
” (id. 227661776).

Em juízo, a testemunha
Cleyber
Pereira Maia
, policial militar,
declarou que a equipe policial foi acionada pela vítima Cacildo,
uma vez que o seu
filho Fabinho queria levar um botijão de gás da residência
e ressaltou que esta não era a primeira vez que o apelante pegava pertences da casa possivelmente para trocar em drogas
(
id. 227662165
).

Ouvida judicialmente
como informante
,
Luciana Luiza da Silva

confirmou que
soube por meio do seu pai, ora vítima, que

o
apelante realmente furtou o botijão de gás
, e que
esta conduta era frequente
, como se infere do teor do seu depoimento:

“
Depoente
:
Sim, realmente ele furtou mesmo o botijão de gás.

Eu
só
sei o que meu pai passava para mim, que ele tinha acabado de sair com o botijão na rua, vendia, já chegava com as drogas e ia usar
.
Promotora
: Foi a primeira vez que ele furtou o botijão de gás?
Depoente
: Não, ele furtou
uns dez botijões
de gás já, não foi o primeiro não.
Promotora
: nest
e dia teve alguma peculiaridade, e
le chegou a agredir o seu pai?
Depoente
: Ele sempre agredia o meu pai, quando meu pai não
deixava ele
carregar
os
‘
trem
’
.
Promotora
: O Fábio é usuário de drogas?
Depoente
:
É, não sei precisar há quanto tempo.
Promotora
: Na época dos fatos, foi em 2022,
consta que ele tinha 70 anos
. Confere?
Depoente
:
Isso mesmo
”
(

i
d.
227662163
)
.

Interrogado em juízo, o apelante
alegou
que na casa havia dois botijões de gás, um era seu e o outro pertencia ao seu pai, que pegou o seu botijão para vender e, como o seu genitor não queria deixar, apenas o empurrou (id.
227661339
).

A vítima não foi ouvida em juízo por ter falecido (id. 227662162).

Nesse contexto, observa-se que as versões apresentadas pelo recorrente
mostraram-se
isoladas nos autos, além de
dissonantes
entre si,
notadamente porque na fase
policial
afirmou que intencionava sair de casa para beber e não se recordava se teria levado

o botijão de gás para
vendê-lo
, porém, em sede de instrução
,

arguiu que na residência havia dois botijões de gás, um dos quais lhe pertencia, e que o retirou para a venda.

Ainda, na fase indiciária o apelante admitiu que
deixou
marcas no braço do seu pai em momento anterior à
efetiva
subtração, ao passo que judicialmente disse que apenas o empurrou.

Assim, nota-se que a
s versões dadas pelo recorrente,
por serem contraditórias
,
são incapazes de
gerar dúvida razoável
de modo a justificar
a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

A
o contrário do alegado pela defesa,
o depoimento extrajudicial da vítima
Cacildo Silvério da Silva

é apto
a
amparar a condenação por se tratar de prova não repetível devido ao seu falecimento, sem que se cogite eventual ofensa ao previsto no art.
155 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido:

“
Em consonância com o art. 155, do Código de Processo Penal - CPP, é cabível a formação do convencimento do juiz com base emprovascautelares, não repetíveis e antecipadas, ainda que produzidas exclusivamente na fase investigatória, como no caso dos autos, em que o depoimento prestado pelavítimaDavid na esfera policial é umaprova irrepetível,em razão de seufalecimento.Precedentes desta Corte
” (STJ,
AgRg
no HC 840070/ES,
DJe
18/09/2024).

Além disso, nota-se que as declarações da vítima são devidamente corroboradas
pelos relatos da informante
Luciana

Luiza da Silva

e
pelo depoimento judicial do policial
Cleyber
Pereira Maia
,
que
tiveram contato com o ofendido antes do seu falecimento, tomando conhecimento a respeito do fato delituoso imputado.

Desse modo, não remanesce dúvida quanto ao ilícito penal em questão, porquanto comprovado pela prova judicializada que, no período da
madrugada, da data de
05/12/2022, o recorrente subtraiu um botijão de gás da residência do seu pai, conduta que se amolda ao
art. 155, § 1º, do Código Penal.

Ademais, inaplicável ao caso a escusa absolutória prevista no art. 181 do Código Penal, porquanto o furto majorado foi praticado contra vítima maior de 60 (sessenta) anos, em atenção ao art. 183, III, do mesmo Diploma legal.

Ante o exposto,
conheço
e
desprovejo
o recurso
interposto por
Fábio Júnior da Silva
, em consonância com o parecer ministerial
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024